Tribunal: TJMT
Processo: 1023313-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023313-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar, Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA NUNES DE PAULA - CPF: 718.023.151-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MÁRCIO VIDAL

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. LEGITIMIDADE ATIVA DE MUNICÍPIO PARA DEFENDER DIREITO À SAÚDE DE PACIENTE INTERNADA EM SUA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECUSA INJUSTIFICADA DE MUNICÍPIO EM IMPLEMENTAR CUIDADOS DOMICILIARES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Arenápolis, determinou ao Município de Tangará da Serra que aceitasse a regulação e implementasse cuidados domiciliares (home care) à paciente Maria Nunes de Paula, sob pena de multa diária.

2.

A paciente encontra-se clinicamente apta a receber alta hospitalar, sendo indicada a continuidade do tratamento em regime domiciliar, o que motivou a medida liminar imposta ao agravante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o Município de Arenápolis detém legitimidade ativa para ajuizar ação em nome próprio com vistas à efetivação de direito individual de paciente atendida em sua rede de saúde;

(ii) se é válida a imposição judicial para que município diverso receba a paciente em sua rede e implemente atendimento domiciliar;

(iii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade ativa do Município de Arenápolis decorre de sua atuação como prestador direto dos serviços de saúde à paciente internada em unidade hospitalar municipal, justificando sua iniciativa processual.
5. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao direito à saúde, admitindo-se a imposição judicial individual a qualquer deles, com posterior possibilidade de ressarcimento.
6. A recusa do Município de Tangará da Serra em aceitar a regulação para atendimento domiciliar configura omissão incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da continuidade do tratamento e da boa gestão dos recursos públicos.

7. A existência de curadora judicial residente no município agravante reforça o nexo de responsabilidade do ente quanto ao atendimento pós-alta, sendo legítima e proporcional a medida imposta pelo juízo de origem.
8. Presentes os requisitos da urgência e da verossimilhança, nos termos do art. 300 do CPC, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O município prestador de serviço de saúde possui legitimidade para ajuizar ação com o objetivo de assegurar a continuidade do tratamento da paciente internada em sua rede.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente à prestação, inclusive para implementação de cuidados domiciliares, desde que presentes os requisitos legais."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Tangará da Serra contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000526-15.2025.8.11.0026, ajuizada pelo Município de Arenápolis, deferiu a tutela de urgência, para impor ao Agravante

no prazo de 10 (dez) dias, à aceitação da regulação da paciente Maria Nunes de Paula, recebendo-a em sua rede de saúde para posterior implementação de
home care
, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a parte autora da ação originária — o Município de Arenápolis — não poderia propor demanda visando à proteção de direito individual de terceiro, qual seja, a paciente Maria Nunes de Paula, cuja representação em juízo caberia à própria interessada, por intermédio de sua curadora, ou eventualmente mediante atuação da Defensoria Pública.

Sustenta, ainda, que o foro competente para a propositura da ação seria o de Tangará da Serra, domicílio da curadora judicial e local onde a obrigação deve ser executada, não se justificando a fixação da competência na Comarca de Arenápolis, o que configuraria violação às regras processuais de competência territorial estabelecidas no Código de Processo Civil.

Salienta que o vínculo territorial da paciente com o Município de Tangará da Serra, asseverando não haver comprovação de domicílio da beneficiária na localidade, limitando-se a parte autora a informar que a curadora judicial reside neste município, o que, por si só, não seria suficiente para transferir a responsabilidade pela prestação do atendimento domiciliar requerido.

Aduz que a responsabilidade dos entes federativos na área da saúde, embora solidária, não autoriza a imposição horizontal de obrigações entre entes de igual hierarquia federativa (municípios), conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a qual reconhece a solidariedade vertical (entre União, Estado e Município), mas preserva o pacto federativo e a divisão de competências orçamentárias e administrativas.

Reforça que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, preconiza que, em demandas de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser preferencialmente direcionado ao ente estadual, cabendo o redirecionamento posterior apenas em caso de inadimplemento.

Acrescenta que, segundo parecer técnico do NAT, não há situação de emergência justificada nos autos originários que imponha a imediata concessão da tutela provisória, sendo, portanto, ausente o requisito do risco de ineficácia da medida, o que invalida os fundamentos adotados para a concessão da tutela provisória de urgência.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo, foi indeferido, consoante a decisão de id. 300059891.

Sem apresentação das contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 321762867).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que
, em face da decisão proferida, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar em efeito suspensivo, ajuizada em face do Município de Arenápolis, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar que o Município de Tangará da Serra proceda, no prazo de 10 (dez) dias, à aceitação da regulação da paciente Maria Nunes de Paula, recebendo-a em sua rede de saúde para posterior implementação de home care, sob pena de multa diária.

Denota-se dos autos que o Município de Arenápolis ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra o Município de Tangará da Serra e contra a curadora da paciente, Cristiane Nunes de Paula, visando à imediata transferência de Maria Nunes de Paula, internada no Hospital Municipal de Arenápolis.

Aduziu que que a paciente Maria Nunes de Paula, atualmente internada no Hospital Municipal de Arenápolis/MT, recebeu alta médica há vários dias, mas permanece hospitalizada por ausência de aceite, por parte do Município de Tangará da Serra, à regulação para transferência e posterior atendimento em regime de home care.

Informou que, diante das limitações cognitivas e motoras da paciente, houve a nomeação judicial de curadora, sendo designada para tal função a Sra. Cristiane Nunes de Paula, residente em Tangará da Serra/MT.

Alegou que a recusa do Município de Tangará da Serra em receber a paciente fere o direito constitucional à saúde, além de representar afronta à dignidade da pessoa humana e gerar gastos indevidos com internação prolongada. Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos.

O Juiz singular ao analisar o pedido de tutela de urgencia, concedeu-o para determinar que o Município de Tangará da Serra aceite a regulação e implemente o serviço de
home care
em até 10 dias, sob pena de multa.

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs agravo de instrumento, alegando ilegitimidade ativa do autor, incompetência territorial, valor irrisório da causa, inexistência de urgência, ausência de negativa formal de atendimento e alegando que o home care não integra os procedimentos do SUS em Mato Grosso, devendo ser atribuição do Estado.

A controvérsia submetida à análise deste colegiado diz respeito à insurgência do Município de Tangará da Serra contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Arenápolis, determinando o aceite da regulação e a implementação de cuidados domiciliares (home care) à paciente Maria Nunes de Paula, após alta médica hospitalar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o objeto de apreciação deste recurso limita-se aos fundamentos abordados na decisão agravada, sendo vedado ao órgão recursal adentrar em matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

A legitimidade ativa do Município de Arenápolis encontra respaldo direto na sua condição de ente prestador do serviço de saúde à paciente Maria Nunes de Paula.

Assim a responsabilidade do município decorre da sua vinculação à rede local do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo sido responsável pela internação e manutenção da paciente em unidade hospitalar própria. Esse vínculo direto justifica a sua atuação judicial em defesa da adequada continuidade do tratamento da paciente, sobretudo diante da omissão injustificada do ente agravante.

No tocante à legitimidade passiva do Município de Tangará da Serra, a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante à efetivação dos direitos fundamentais relacionados à saúde pública. Trata-se de obrigação imposta pela Constituição Federal, em especial nos artigos 23, inciso II, e 196, os quais estabelecem, respectivamente, a competência comum para cuidar da saúde e o dever estatal de assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Desta maneira, esse entendimento foi consolidado no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual qualquer ente federativo pode ser demandado individualmente por obrigação relativa à prestação de serviços de saúde, inclusive de média e alta complexidade, com posterior possibilidade de ressarcimento entre os coobrigados.

Ademais, no presente caso, restou incontroverso que a paciente foi clinicamente liberada para alta hospitalar, sendo indicada a adoção de cuidados no regime domiciliar, conforme demonstrado por relatórios médicos e parecer técnico do NAT.

A recusa do Município de Tangará da Serra em aceitar a regulação inviabiliza a continuidade do tratamento em ambiente adequado, expondo a paciente a riscos desnecessários e prolongando indevidamente sua permanência em leito hospitalar.

Logo, essa conduta, além de incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa, implica em flagrante prejuízo à gestão de recursos públicos, uma vez que mantém a ocupação de vaga hospitalar por pessoa que já não necessita de internação, em detrimento de outros que demandam atendimento imediato.

A circunstância de a curadora judicial da paciente residir em Tangará da Serra fortalece ainda mais o nexo entre o local onde se pretende implementar o tratamento e o dever do ente agravante de viabilizar os meios necessários.

Desse modo, sendo esse o município de residência da representante legal da paciente, e sendo ali o local previsto para sua instalação após a alta, mostra-se adequada e proporcional a determinação judicial de que o agravante assuma a responsabilidade pela continuidade da assistência, notadamente em regime de
home care.

Dessa forma, presentes os elementos que demonstram a necessidade concreta do atendimento, a omissão do ente Agravante em cumprir obrigação sanitária solidária, e a adequada participação processual do ente autor, não se identifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada.

Ao contrário, a providência antecipatória mostra-se plenamente justificada diante da urgência da situação, da proteção dos direitos fundamentais da paciente e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Nessa quadra, o desprovimento do agravo é medida que se impõe, a fim de manter íntegra a decisão interlocutória que corretamente reconheceu a obrigação do ente agravante no custeio e implementação da assistência domiciliar devida à paciente.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a
decisum
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025